Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705666-22.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Requerente (s): JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA Requerido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de carta testemunhável (ID no 26821754) interposta por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA em face da r. decisão interlocutória (ID no 26821758), proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos da Ação de Justificação Criminal no 0702747-60.2021.8.07.0005, que não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa em face de sua intempestividade. A Defesa, nas razões recursais (ID no 26821754), informa que o recurso de apelação “foi interposto em face da decisão que julgou o indeferimento da ação de justificação, que tinha como alvo a pré-constituição da ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA, para fins da competente ação de revisão criminal”. Aduz que foi negado seguimento à apelação, sob o fundamento de ser intempestiva. Alega que a decisão “merece reparo, uma vez que referido recurso cumpriu os requisitos legais de admissibilidade, devendo ter o seu devido seguimento”. Afirma que houve nulidade na intimação, pois “a decisão e o próprio sistema não delimitou limites para prazo de recurso”, e argumenta que não foi realizada a intimação pessoal da parte. Assim, defende que ocorreu ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao devido processo legal. Com tais argumentos, requer o provimento da presente carta testemunhável para que: “a) seja reconhecida a irregularidade da intimação pessoal do réu; b) seja intimado o réu para contagem de novo prazo; c) a sequência do Recurso de Apelação”. O Ministério Público (ID no 26822675) manifestou-se pela manutenção da decisão proferida. Em 15/06/2021, foi proferida decisão mantendo a decisão anterior que não recebeu o recurso de apelação, em face de sua intempestividade (ID no 26822616). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 27257943), opinou pelo “não conhecimento da carta testemunhável interposta, resultando prejudicada a análise do mérito” (grifo no original). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre relembrar que a carta testemunhável é cabível, contra a decisão que denegar recurso ou obstar seu seguimento para o juízo ad quem, segundo ao art. 639 do Código de Processo Penal[1]. No entanto, vale ressaltar que a carta testemunhável é recurso subsidiário, sendo admissível somente quando inexistir previsão de recurso próprio contra a decisão que denegar ou obstar o seguimento do recurso inicialmente interposto. Esse também é entendimento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, defendido em seu Manual de Processo Penal[2], in verbis: Hipóteses de cabimento Trata-se de instrumento criado para obstar os problemas decorrentes de os juízes se ocultarem para não receber os recursos ou de determinarem aos escrivães que não lhes deem andamento. Sobre sua origem, a doutrina aponta que “o recorrente comparecia ao cartório, acompanhado de duas testemunhas, e relatava o que estava sucedendo ao escrivão, manifestando sua intenção de recorrer. Caso o escrivão admitisse a veracidade dos fatos narrados, fornecendo atestado a respeito, o problema ficava solucionado. Em caso de relutância do escrivão, o recorrente comparecia ao tribunal com as duas testemunhas” Leitura isolada do art. 639 do CPP pode levar à conclusão (equivocada) de que a carta testemunhável seria a impugnação adequada contra toda e qualquer decisão que não recebesse um recurso interposto ou que negasse seu seguimento Porém, não se pode perder de vista que a lei processual penal também faz referência ao cabimento de outras impugnações contra decisões que não conhecerem determinado recurso. É o que ocorre, por exemplo, com o não conhecimento de apelação interposta. De acordo com o art. 581, XV, caberá RESE contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Nos casos de não acolhimento de embargos declaratórios e embargos infringentes nos tribunais, os regimentos, em regra, possibilitam o uso de agravo. Na mesma linha, segundo o art. 1042, I, in fine, do novo CPC, denegado o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Portanto, a carta testemunhável deve ser utilizada de maneira residual, subsidiária. Em ou[1]tras palavras, a carta testemunhável será cabível apenas na hipótese de ausência de previsão legal de outro recurso adequado contra a decisão de não recebimento ou não seguimento do recurso. (Grifou-se). No caso em tela, verifica-se que o requerente interpôs a presente carta testemunhável contra decisão que não recebeu a apelação por ele interposta, em face de sua intempestividade (ID no 26821758). Contudo, vale salientar que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não conhece a apelação, de acordo com o disposto no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; (Grifou-se). Constata-se, portanto, que cabendo recurso em sentido estrito contra a decisão impugnada pelo requerente, portanto não se mostra admissível a presente carta testemunhável. Nesse sentido, colaciona-se recente decisão prolatada pela ilustre Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702037-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CARTA TESTEMUNHÁVEL REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE REQUERIDO: RAISSA ALVES FERNANDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Carta Testemunhável apresentada por BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de sigilo dos autos, por entender que a hipótese não se enquadra em nenhuma das espécies de cabimento previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal. (fls. 96/97). Alega o recorrente que ?foi absolvido das imputações tecidas nos presentes autos, bem como que em razão do mesmo seguir carreira funcional pública e politicamente exposta, teria o direito, com fundamento no direito ao esquecimento, de ver deferida a decretação de sigilo dos autos. Pontua que todo indivíduo tem direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra e que o direito ao esquecimento é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, invoca aplicação do enunciado Sumular no 531 do eg. Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não existe interesse público atual na divulgação da informação. Requer, com isso, o provimento do recurso para que seja autorizado o processamento do Recurso de Apelação interposto e determinada a decretação de sigilo dos autos de no 0751310-57.2018.8.07.0016. É o relatório. Decido. É de se registrar que a Carta Testemunhável é recurso destinado a provocar o conhecimento ou processamento de outro recurso pelo Tribunal, que teria sido equivocadamente obstado pelo Juiz. Caberá contra decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. No entanto, sobre o tema, esclarece Ada Pelegrini Grinover que é remédio de caráter subsidiário. Só será viável o uso da carta quando inexistir outro meio de impugnação das decisões de não recebimento ou não seguimento do recurso (...) Nos casos de não acolhimento de embargos declaratórios e de embargos infringentes nos tribunais, os regimentos, em regra, possibilitam o uso de agravo, ficando, portanto, impedida a via da carta testemunhável (Recursos no Processo Penal, 7a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 162). No mesmo sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que: ?A Carta Testemunhável, antiquíssima, é um recurso de pouquíssima utilização prática. Dirige-se contra a decisão que denega recurso interposto (art. 639, I, CPP), ou que impede o seguimento daquele admitido (art. 639, II, CPP). Entretanto, somente será cabível quando a lei não previr expressamente outra modalidade recursal. Contra a denegação de apelação, por exemplo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP. Contra a decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, cabe agravo de instrumento (art. 28, Lei no 8.038/90). Assim, a Carta dirigia-se, basicamente, contra a denegação do recurso em sentido estrito? (Curso de Processo Penal, 20a edição, Editora Atlas, p. 994). No caso, contra a decisão que não conheceu de Recurso de Apelação (fls. 96/97), caberia a interposição de Recurso em Sentido Estrito, previsto expressamente no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, Renato Brasileiro Lima, pontifica que: (...) em regra, o recurso adequado contra a decisão que denegar recurso interposto ou obstar sua expedição é a carta testemunhável, nos termos dos incisos I e II do art. 639 do CPP. Todavia, contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, o inciso XV do art.581 prevê o cabimento de recurso em sentido estrito. A apelação é denegada quando verificada a ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Apesar de tais pressupostos serem analisados tanto pelo juízo a quo quanto pelo juízo ad quem, é evidente que a hipótese de cabimento do RESE prevista no art. 581, XV, do CPP, destina-se apenas à impugnação da denegação da apelação pelo juízo a quo. (Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, Editora Juspodivm, 2020, p.1492). Feitas essas ponderações e dentro do contexto dos autos, verifica-se que a presente Carta Testemunhável, por ter natureza de recurso subsidiário, tão somente seria cabível quando não houvesse outro meio de impugnação contra a decisão resistida. Na espécie, conforme previsão no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, contra a decisão resistida caberia a interposição de Recurso em Sentido Estrito. Nestes termos, o processamento da presente Carta Testemunhável deve ser prontamente obstado, em face da manifesta inadequação da via eleita. Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça: A carta testemunhável é instrumento processual de nítido caráter subsidiário, destinado a corrigir o equívoco decorrente da denegação de recurso ou de negativa de seu seguimento. Havendo, contudo, meios de impugnação do entrave à insurgência, não deve ser conhecida a carta. (HC 138.427/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012); PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU APELAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO-CONHECIMENTO. UNÂNIME. Se há previsão de recurso estrito contra a decisão que deixa de receber o apelo (art. 581, XV do CPP), incabível, na espécie, a Carta Testemunhável, cuja viabilidade está condicionada à inexistência de outro meio de impugnação das decisões de não recebimento de recurso. (Acórdão 272221, 20060020129887CTM, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/6/2007. Pág.: 100). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em razão de sua inadmissibilidade, o que faço com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2021 16:08:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora. (Grifou-se). O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifou-se). Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO a presente carta testemunhável, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável: I - da decisão que denegar o recurso; II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. [2] Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8a ed., Salvador, Ed. JusPodimn, 2020, pg.1844/1845.